Tribunal: TJDFT
Processo: 0751595-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0751595-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JULIO CESAR DA SILVA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL ajuizada por Júlio César da Silva, em seu próprio favor, contra acórdãos da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que não conheceu do recurso de apelação, por deserção, e rejeitou os embargos de declaração interpostos nos autos no 0003735-02.2019.8.07.0003 (numeração originária 2019.03.1.003787-3) (ID 21970433 - Pág. 177/179). Informa o reclamante que, em dia 09/04/2019, ajuizou queixa-crime em desfavor de Janaína Alves de Araújo e Luís Carlos Domingos da Silva, ora interessados, sendo que, em 12/06/2020, foi proferida sentença rejeitando a queixa-crime, declarando extinta a punibilidade dos querelados em relação ao crime previsto no artigo 163 do Código Penal (dano) e determinando o arquivamento dos autos, quanto ao referido delito e às demais infrações narradas na inicial, com base no artigo 395, incisos I, II e III do Código de Processo Penal (ID . 21970756 - Pág. 1/5). Destaca que interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida em seu desfavor, sobrevindo, então, o seguinte acórdão da Segunda Turma dos Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO. DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Insurge-se o querelante contra a sentença que rejeitou queixa-crime oferecida em desfavor da querelada por prática de calúnia, injúria e dano, com fundamento no art. 395, I, II e III do Código de Processo Penal. Requereu concessão de gratuidade de justiça, para tanto juntou extratos bancários (ID 13757396 p.10/12). 2. Os documentos apresentados não demonstraram a hipossuficiência econômica alegada, razão pela qual a gratuidade de justiça foi indeferida e o recorrente intimado a comprovar o preparo recursal no prazo de 48 horas. 3. Nos termos do art. 71, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. Devendo o respectivo comprovante ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção (art. 74, caput e §1o, RITRJEDF). 4. Não comprovado o recolhimento do preparo recursal no prazo estipulado (ID 15082129), mostra-se deserto o recurso interposto. Precedente: Acórdão 1141156, 20180110177489APJ, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: 458/459, partes: Marcia Maria Bianchi Prates versus Vanessa Alessandra Aquino Lemos. 5. Recurso NÃO CONHECIDO. Decisão mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95”. O reclamante interpôs embargos de declaração contra o acórdão que não conheceu da apelação, os quais foram rejeitados (ID 21970433 - Pág. 177/179). Na presente reclamação, alega que o não conhecimento do recurso em razão da ausência de recolhimento do preparo infringe os princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição, do acesso à justiça e do direito de petição. Afirma que havia interposto agravo interno contra a decisão do Juiz Relator que indeferiu o direito à gratuidade de justiça, e que tal recurso deveria ter sido julgado (e não considerado prejudicado pela interposição da apelação). Destaca que o indeferimento da gratuidade de justiça está em desacordo com a legislação civil pátria e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Requer, ao final, que se julgue procedente a presente Reclamação, para: a) a cassação dos acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal; b) o reconhecimento da desnecessidade de recolhimento de preparo em recurso que alega exclusivamente a gratuidade de justiça, como no agravo interno por ele interposto; c) o julgamento do agravo interno; d) o reconhecimento da afronta aos princípios da legalidade, do princípio do duplo grau de jurisdição, do acesso à justiça e do direito de petição, bem como aos princípios infraconstitucionais da razoabilidade e proporcionalidade; e) a aplicação dos julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acerca do tema e f) “o reconhecimento da divergência entre as resoluções de do STJ de no 12/2009 e 3/2016, nos seus arts. 1o, parte final e com os arts. 18, VI, 23, X, 196, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”. Pleiteia, ainda, o “rejulgamento” do recurso de apelação, diante das ilegalidades apontadas. É o relatório. A presente reclamação não merece ser admitida. Fundamenta o reclamante no artigo 23, inciso X, e artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, que assim dispõem: “Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: [...] X - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016). [...]”. “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)”. E, em que pese o reclamante ter feito vários pedidos, forçoso convir que sua pretensão é de que seja conhecida a apelação interposta contra a sentença que rejeitou a queixa-crime, sob o argumento de que faz jus à gratuidade de justiça e de que, portanto, a ausência de preparo não impediria o conhecimento do recurso. Entende que os acórdãos proferidos na apelação e nos embargos de declaração violam os princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição, do acesso à justiça e do direito de petição. Afirma, ainda, que tais acórdãos estariam violando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. Mas sem razão. De início, impende salientar que, em consulta aos autos originários, verifica-se que o reclamante interpôs recurso de apelação contra a sentença que rejeitou a queixa-crime sem recolher as custas e o preparo, tendo formulado pedido de gratuidade de justiça. Contudo, o eminente Juiz Relator, após analisar todos os documentos anexados, e, entendendo que o reclamante apresentou extrato de conta poupança “com movimentação financeira de relevante monta” e que, além disso, trata-se de “advogado devidamente inscrito na OAB/DF, e possui escritório estruturado”, proferiu decisão em 05/03/2020 indeferindo o pedido de gratuidade de justiça e concedendo o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para o recolhimento das custas e do preparo recursal, sob pena de deserção (ID 21970750 - Pág. 2/3). O apelante (ora reclamante) deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certificação de 18/03/2020 (ID 21970433 - Pág. 108). Após, em 24/03/2020, o reclamante interpôs agravo interno, acostando aos autos novos documentos, o que é indevido. Com efeito, de acordo com o artigo 71, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. E, ainda, segundo o artigo 74 do mencionado regimento, o recorrente possui o prazo de 48 horas após a interposição da apelação, independente de intimação, para recolher o preparo, sob pena de ser considerado deserto. Percebe-se, assim, que, após a decisão do relator, não sendo suficientes os documentos trazidos aos autos até aquele instante, devia o apelante efetuar o pagamento do preparo no prazo determinado, o que não foi feito. Assim, diferentemente do alegado pelo reclamante, não se verifica qualquer ilegalidade da Segunda Turma Recursal ou contrariedade ao entendimento deste egrégio Tribunal quanto à matéria. Esclarecidas tais questões, constata-se a inviabilidade de admissão da presente reclamação criminal, pois, nos termos do artigo 23, inciso X, e artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, anteriormente citados, a reclamação só se mostra cabível quando há divergência entre os acórdãos de Turma Recursal e a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, o que não ocorre no presente caso. Com efeito, é imprescindível que a Reclamação contra acórdão de Turma Recursal pretenda preservar julgamentos do Superior Tribunal de Justiça que tenham força de precedente qualificado (incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados de Súmula) e não para aplicar qualquer entendimento da Corte Superior, uma vez que a Reclamação contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais não pode configurar sucedâneo recursal de incabível Recurso Especial. Nesse cenário, é preciso salientar que os julgados colacionados à inicial, além de não ostentarem caráter vinculante, apresentam diversas particularidades, de modo que não vinculam o Magistrado na formação de seu convencimento para o julgamento de outros casos, sendo que, no caso concreto, como já destacado, foi entendido que os documentos apresentados pelo reclamante não foram suficientes para demonstrar que ele fazia jus à gratuidade de justiça. Dessa forma, a reclamação criminal deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito a reclamação, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador